Tribunal: TJMT
Processo: 1015842-88.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015842-88.2021.8.11.0000
PACIENTE: ANDERSON JOSE POLIPENKO SERRA
IMPETRANTE: BRYAN LUCAS LANG DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Anderson Jose Polipenko Serra, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e organização criminosa, estando preso cautelarmente desde 12/11/2019.
Aduz que i) o juízo singular não tem observado a necessidade de reavaliação da custódia cautelar a cada 90 dias; ii) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; iii) é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 101493471).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, tem-se que a ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva não importa em relaxamento da prisão preventiva, consoante compreende o STF (SL 1395).
Quanto aos fundamentos da custódia cautelar, há indicação objetiva de elementos que indicariam a necessidade da medida para resguardar a ordem pública, ante a necessidade de interrupção das atividades do grupo criminoso investigado e, ainda, a fim de evitar a reiteração criminosa, ante os antecedentes do paciente.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator